Tribunal: STF
Processo: ARE 762699
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Magistério. Adicional noturno. Proventos discrepantes em razão do turno de trabalho. Isonomia. Súmula 280. 3. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento.